Tribunal: TJPA
Processo: 0035172-10.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035172-10.2015.8.14.0067

APELANTE: FRANCISCO ARMANDO FERNANDES SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0035172-10.2015.8.14.0067

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: FRANCISCO ARMANDO FERNANDES SALES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. ARTIGO 18 DA LEI 7.347/85. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração, na qual o recorrente aponta que a decisão é omissa no que tange a fixação de honorários de sucumbência, não respeitando o disposto no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Não há que se falar em omissão, pois é entendimento pacífico dos tribunais que não é devida a condenação do Ministério Público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em Ação Civil Pública, consoante dispõe o artigo 128, §5º, inciso II, da Constituição Federal e artigo 18 da Lei 7.347/85.

A norma contida no artigo 18 da Lei n.º 7.347/85, estabelece que não há incidência de honorários de sucumbência na Ação Civil Pública, salvo no caso de má-fé. Precedentes STJ.

No caso em análise, não há falar em má-fé por parte do Ministério Público Estadual. Nesse caminhar, não se vislumbra qualquer abuso de direito na conduta do i. Promotor de Justiça consistente no ajuizamento da presente Ação Civil Pública. Além disso, ressalto que o ora embargante foi condenado na primeira instância, fundamentado no art. 11, inciso II da Lei Federal nº 8.429/92. No entanto, a sentença foi reformada diante da revogação do aludido inciso, restando manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente da Lei nº 14.230/2021, nos termos do julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199.

Disso tudo sobressai que não existe qualquer comprovação de má-fé por parte do autor, situação esta que seria a única a autorizar o arbitramento da verba honorária no caso sub examine, consoante o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 29/05/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n° 13582993)

opostos por FRANCISCO ARMANDO FERNANDES SALES em face do Acórdão de id n° 13338338 que negou provimento ao embargos de declaração em apelação opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INCONFORMISMO COM A NOVA LEGISLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 12089316 que deu provimento ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO ARMANDO FERNANDES SALES.

O embargante aponta omissão e obscuridade no julgado, fundamentado no fato de que a interpretação restritiva do art. 11, quanto à taxatividade prevista no artigo 11 da n.º Lei 8.429/92, inserida pela Lei n.º 14.230/2021, mitiga a prevenção da corrupção, notadamente a restrição à caracterização de atos de improbidade por violação de princípios da administração pública, violando o princípio da proporcionalidade, em razão da proibição da proteção deficiente, sobretudo em face do mandado de sanção previsto no art. 37, §4º, da CF, do disposto na Convenção de Mérida, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, como também afronta o princípio da vedação ao retrocesso.

Apesar dos brilhantes argumentos levantados pelo Ministério Público, é certo que, conforme já mencionado no voto recorrido, a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021.

A questão foi submetida ao julgamento do STF, em sede de repercussão geral, o qual tem efeito vinculante e a tese proferida passa a ser multiplicada e atribuída a todos os processos semelhantes, de modo que não cabe a esta magistrada decidir se vai seguir a tese adotada, ou não.

Não há qualquer vício na decisão recorrida. Além disso, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte recorrente é alterar inovação legislativa e rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Recurso desprovido.

Em suas razões, o embargante aponta que houve omissão no julgado, no que tange a fixação de honorários de sucumbência, não respeitando o disposto no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que sejam arbitrados honorários de sucumbência em favor do vencedor.

De acordo com a certidão de id n° 13923869 -, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No presente recurso, o recorrente aponta que a decisão é omissa, no que tange a fixação de honorários de sucumbência, não respeitando o disposto no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

No entanto, não há que se falar em omissão, pois é entendimento pacífico dos tribunais que não é devida a condenação do Ministério Público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em Ação Civil Pública, consoante dispõe o artigo 128, §5º, inciso II, da Constituição Federal e artigo 18 da Lei 7.347/85.

A norma contida no artigo 18 da Lei n.º 7.347/85, estabelece que não há incidência de honorários de sucumbência na Ação Civil Pública, salvo no caso de má-fé. Confira-se:

"Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais" (Grifo nosso).”

No caso em análise, não há falar em má-fé por parte do Ministério Público Estadual. Nesse caminhar, não se vislumbra qualquer abuso de direito na conduta do i. Promotor de Justiça consistente no ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

Além disso, ressalto que o ora embargante foi condenado na primeira instância, fundamentado no art. 11, inciso II da Lei Federal nº 8.429/92. No entanto, a sentença foi reformada diante da revogação do aludido inciso, restando manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente da Lei nº 14.230/2021, nos termos do julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199.

Disso tudo sobressai que não existe qualquer comprovação de má-fé por parte do autor, situação esta que seria a única a autorizar o arbitramento da verba honorária no caso sub examine, consoante o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

2.
Descabe a condenação em honorários advocatícios do Ministério Público em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.847.229/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. A teor do disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 2. Hipótese em que o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre.

3. Em sede de ação civil pública, não cabe a condenação do Ministério Público em honorários advocatícios.

4. Agravo interno provido parcialmente, apenas para excluir a condenação do Parquet ao pagamento de honorários advocatícios.

(AgInt no AREsp n. 1.275.367/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir a questão, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2023